Tribunal: TJSP
Processo: 2071578-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade

Ementa:

Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Ausência de juntada de qualquer elemento de prova que evidencie a real capacidade financeira do recorrente - Descabimento da concessão do benefício – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2071578-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSVALDO
CARVALHO BEZERRA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071578-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44174 - Fernando
2
Voto no: 44174
Agravo de Instrumento no: 2071578-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Marcelo Augusto Oliveira
Agravante: Rosvaldo Carvalho Bezerra
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravo de Instrumento Assistência judiciária gratuita
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao
incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como
norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária
- pois as custas são taxas -, em nada mudou

Necessidade
de
comprovação
da
situação
de
miserabilidade alegada para a concessão do benefício

Ausência de juntada de qualquer elemento de prova que
evidencie a real capacidade financeira do recorrente -
Descabimento da concessão do benefício Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 46/47, dos autos originais do processo eletrônico, que indeferiu a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita requerido.
Aduz que restou demonstrada a aludida hipossuficiência
financeira, de sorte que se afigura de rigor a concessão do benefício pleiteado.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071578-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44174 - Fernando
3
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071578-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44174 - Fernando
4
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, não tendo a parte interessada logrado juntar
qualquer elemento de prova idôneo acerca de sua real capacidade financeira, falece,
com efeito, razão para a concessão do almejado benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica